Tribunal: TJDFT
Processo: 0009083-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009083-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de WARISTON FERREIRA, WELVIS CURSINO PASSOS, WENDEL LOPES DIAS, WILMA LUCENA DE OLIVEIRA, YVONE PIRES MAGALHÃES, ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA, ZEDILIA COSTA PAULO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 25049518, o SINDIRETA afirma que concorda com os valores depositados pelo DISTRITO FEDERAL, razão pela qual requereu a expedição dos competentes alvarás de levantamento. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a WARISTON FERREIRA, WELVIS CURSINO PASSOS, WENDEL LOPES DIAS, WILMA LUCENA DE OLIVEIRA, YVONE PIRES MAGALHÃES, ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA, ZEDILIA COSTA PAULO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador